Tribunal: TJDFT
Processo: 0718883-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718883-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE MARIA DE JESUS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de acolhimento da impugnação ao bloqueio de ativos financeiros da parte devedora proferida na demanda executória n.o 0700889-98.2024.8.07.0001 (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial. Eis o teor da decisão ora revista: O executado José Maria de Jesus apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 3.765,79), ID 229050056, ao argumento de que os valores constritos advêm de sua remuneração, além de serem inferiores a 40 salários-mínimos. Invocou o art. 833, IV, do CPC, bem manifestou que em decisão anterior (ID 214857342) foi acolhida a impugnação para desconstituir a penhora. Requereu, ao final, o desbloqueio dos valores. O exequente apresentou resposta no ID 233794439, requerendo a manutenção do bloqueio e conversão em penhora. Sucintamente relatados, decido. Realmente, os extratos de movimentação bancária acostados aos autos (ID 231989033) indicam que a remuneração do executado José Maria foi depositada em suas contas bancárias na Caixa Econômica Federal, tendo alcançado a totalidade dos seus vencimentos Para além disso, não há evidências de que a parte aufere renda de outra fonte. Isso atrai a norma do inciso IV do artigo 833 do CPC. O art. 833 do CPC descreve hipóteses de bens absolutamente impenhoráveis, com a finalidade de assegurar as receitas alimentares do devedor e de sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana. É com base nessas razões que o inc. IV do art. 833 do CPC estabelece que os vencimentos, subsídios, soldos, salários e remunerações são impenhoráveis, atribuindo-lhes uma função de segurança alimentícia. In casu, o executado ficou privado da integralidade de sua remuneração, sendo de rigor a desconstituição da penhora, sob pena de privá-lo do mínimo existencial. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça amalgamou o entendimento de que a regra contida no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil deve ser interpretada de forma extensiva, para reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Nesses lindes, tendo em vista que o valor bloqueado, além de oriundo da remuneração do executado, não ultrapassa 40 salários-mínimos, a sua liberação é medida que se impõe. Ademais, em decisão anterior (ID 219224216), com caso semelhante, foi acolhida a impugnação. Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir a penhora que recaiu sobre os ativos financeiros do executado José Maria de Jesus. Após a publicação desta decisão, disponibilize-se a cifra ao executado. Para tanto, faculto ao executado a indicação, no prazo de 5 (cinco) dias, de conta bancária de sua titularidade ou de seu advogado, se regularmente constituído nos autos, por meio de procuração com poderes específicos para "receber e dar quitação" (Provimento Geral da Corregedoria do TJDF, art. 79, §5o). Vindo os dados bancários, na forma descrita no parágrafo anterior, independentemente de nova conclusão, oficie-se ao estabelecimento bancário para que proceda à transferência eletrônica do montante para a conta indicada. Caso não haja indicação de conta, no prazo assinalado, os valores deverão ser liberados por meio de alvará judicial. Tudo feito, à míngua de outros bens para expropriação, a execução permanecerá suspensa, em arquivo provisório, até dia 10/12/2025, nos termos da decisão de ID 219224216. Publique-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a movimentação da conta (extratos de ID 231989040 a 231989044) demonstra entradas e saídas frequentes, inclusive transações eletrônicas, compras e transferências, o que afasta a presunção de se tratar de reserva salarial destinada à subsistência, requisito para a incidência do art. 833 do CPC”; (b) “não houve demonstração de que o executado recebe apenas aquela remuneração, nem de que ficou privado do chamado “mínimo existencial”’; (c) “o valor atende tanto à necessidade de não onerar o executado em demasia, quanto ao dever de adimplemento do débito”; (d) “a quantia a ser penhorada se revela absolutamente razoável, não afrontando a dignidade ou a subsistência, sua e de sua família”; (e) “a quantia de R$ 3.765,79, embora de expressão moderada, é significativa diante da dificuldade de localizar outros bens penhoráveis no processo, e o próprio juízo reconhece que, ausentes outros ativos, a execução será suspensa e arquivada”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a “validade e regularidade da penhora realizada, determinando-se o prosseguimento da execução”. Preparo não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em decisão condenatória proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, constata-se que a demanda executória teria sido ajuizada em janeiro de 2024, sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de decisão proferida pelo TCDF (R$ 421.157,83 – última atualização em março de 2025 – id 229050056). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) (g.n.) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, em análise (superficial) da prova documental (id 231989035-44), a despeito de a parte devedora, ora agravada, colacionar extrato bancário que aponte transferências eletrônicas de verba de natureza salarial do BRB para a CEF (meses de janeiro a março de 2025), não comprovou, de forma contundente, que a referida conta bancária (CEF) seria exclusivamente utilizada para recebimento da respectiva verba, dada a constatação de outras movimentações financeiras (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, I), circunstância que, aparentemente, viabiliza a efetivação da penhora. Com relação às movimentações financeiras na conta bancária da Caixa Econômica Federal (CEF), destaca-se que além de pagamentos de contas realizados com os créditos ali depositados, constatam-se várias transações bancárias via pix (crédito e débito). Nesse quadro, nutro a concepção jurídica de que o crédito constrito seja, por ora, passível de penhora (R$ 3.765,79), sobretudo porque não se constata qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da parte devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”. Por não existir elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade do devedor, não há subsídio para reconhecer a impenhorabilidade, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida perquirida, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório, oportunidade em que poderá se aferir a viabilidade de redução do valor bloqueado. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator